Tribunal: TJDFT
Processo: 0702452-44.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. ART. 487, II, b, CPC. CLÁUSULA. TRANSFERÊNCIA TITULARIDADE. VEÍCULO. OFÍCIO DETRAN. RENAJUD. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se o processo é resolvido por homologação da transação, não é possível ao juiz adentrar ao mérito e impor condenação a uma das partes fora da hipótese de cumprimento de sentença.
2. As medidas destinadas a assegurar o resultado ajustado entre as partes não pode implicar em imposição de obrigação a terceiro que não participou do acordo.
3. A manutenção da restrição Renajud para restringir a circulação do veículo e possibilitar a apreensão não se faz possível, uma vez que o feito, com a homologação do acordo será extinto, o que atinge também as medidas acautelatórias.
4. Negou-se provimento ao recurso.